Tribunal: STF
Processo: ARE 1488286
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO POSSUIDOR. FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER EM ÁREA DE PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 100 METROS. [...] - Remessa oficial e apelações parcialmente providas para afastar a ocorrência da prescrição relativa à indenização pelo dano ambiental e condenar o réu: a) ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de ocupar e explorar as áreas de várzea e de preservação permanente do imóvel onde está situado, e/ou nelas promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; b) ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em demolir a área construída nas áreas de várzea e de preservação permanente de 100 (cem) metros, e não previamente autorizadas pelos órgãos ambientais, providenciando, ainda, a retirada de todo o entulho para local aprovado pelo órgão ambiental, no prazo de 30 dias; c) ao cumprimento da obrigação de fazer consistentes em recuperar as áreas de várzea e recompor a cobertura florestal da área de preservação permanente do imóvel onde está situado o imóvel, no prazo de 6 (seis) meses, pelo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas e endêmicas da região, com acompanhamento e tratos culturais, pelo período mínimo de 2 (dois) anos, em conformidade com projeto técnico a ser submetido e aprovado pelo órgão ambiental competente, marcando-se para apresentação do projeto junto àquele órgão o prazo de 90 (noventa) dias após a intimação, elaborado por profissional habilitado por órgão ambiental competente, em que constem as etapas da obrigação e os respectivos prazos de execução, que não deverá exceder 120 (cento e vinte) dias após a ordem de execução; e d) excluir da condenação a obrigação da construção de uma fossa séptica.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 23, VI, e parágrafo único, 93, IX, e 225 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento em conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, no qual foi apreciada a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, concluindo pela aplicação imediata do novo Código Florestal a situações pretéritas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1473967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2024)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do ‘tempus regit actum’ e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1252687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.09.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1216014 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.02.2020)



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl 57348 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.01.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1460442 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1458475 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1115030 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1516301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente